Tribunal: TJMT
Processo: 1027247-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027247-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Transporte de Coisas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (EMBARGANTE), VALDECIR ANGELO MENDES - CPF: 570.855.791-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1027247-82.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO:

VALDECIR ANGELO MENDES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTO PERECÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Solaris Biotecnologia LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que autorizou, em sede de tutela de urgência, a alienação judicial de carga de ácido graxo, diante da inobservância reiterada de ordem de descarregamento anteriormente expedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da irreversibilidade da tutela e à alegada ilegitimidade passiva da embargante, à luz do art. 300, § 3o, do CPC;

(ii) saber se as irregularidades apontadas no cumprimento da ordem judicial autorizariam o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada omissão quanto à irreversibilidade da medida, pois o acórdão assentou que os valores obtidos na alienação foram integralmente depositados em conta judicial, permitindo eventual recomposição patrimonial.

4. A alegação de falhas na execução da medida judicial deve ser suscitada perante o juízo de origem, a quem incumbe fiscalizar o cumprimento da decisão, não cabendo sua reavaliação em sede recursal.

5. A matéria atinente à legitimidade passiva já foi analisada em agravo anterior, onde se reconheceu a presença de elementos mínimos para manutenção da embargante no polo passivo, em razão de sua inserção na cadeia de fornecimento e da conduta relacionada à recusa de carga devolvida.

6. A decisão embargada enfrentou adequadamente os pontos relevantes, não se exigindo a menção exaustiva a todos os dispositivos legais ou a todas as teses deduzidas.

7. Os embargos foram manejados com finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de depósito judicial integral dos valores obtidos em alienação de produto objeto da lide afasta a alegada irreversibilidade da medida.

2. A ilegitimidade passiva, quando já enfrentada em decisão anterior com base em elementos mínimos de vinculação fática à demanda, não pode ser rediscutida por meio de embargos de declaração.

3. A oposição de embargos de declaração com intuito exclusivo de rediscutir o mérito enseja rejeição liminar, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o; 489, § 1o, I e II; 1.022; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1027247-82.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO:

VALDECIR ANGELO MENDES

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solaris Biotecnologia LTDA em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1027247-82.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que, no juízo de origem, deferiu tutela de urgência para autorizar a alienação judicial de carga de ácido graxo objeto da lide.

Em suas razões recursais, a embargante sustentou, inicialmente, que a decisão agravada seria nula por ter sido proferida com manifesta ausência de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, I e II, do CPC, ao argumento de que não teria sido analisado o requisito da irreversibilidade da medida, previsto no art. 300, §3o, do CPC.

Afirmou que a decisão interlocutória de primeiro grau que autorizou a alienação judicial do bem exauriu, de forma indevida, o objeto da lide, sem que houvesse qualquer instrução probatória e sem a oitiva da parte agravante.

Sustentou que a alienação foi concretizada por valor inferior ao autorizado, bem como em favor de terceiro não indicado na decisão judicial, o que, em seu entender, conferiria natureza irreversível à tutela concedida, ensejando sua revogação.

Ademais, afirmou que a decisão recorrida seria igualmente omissa por não ter apreciado questão de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva da embargante, já arguida anteriormente, com fulcro no contrato de compra e venda celebrado na modalidade FOB (Free on Board), pelo qual os riscos e responsabilidades pela carga seriam transferidos à compradora no momento da entrega ao transportador.

Por fim, pugnou pela integração do julgado, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas no Agravo de Instrumento. No tocante à alegada irreversibilidade da medida, destacou expressamente que os valores decorrentes da venda da carga foram integralmente depositados em conta judicial vinculada ao feito, o que viabiliza eventual recomposição patrimonial da embargante, caso venha a ser reconhecido seu direito ao final da lide.

Calha ponderar, ainda, que eventuais irregularidades na condução da alienação devem ser submetidas ao juízo de origem, a quem compete fiscalizar a execução da medida e apurar responsabilidades, não sendo cabível, por ora, a desconstituição da decisão agravada com base nesse fundamento.

No que tange à alegação de que haveria alternativas menos gravosas, importa esclarecer que os prejuízos narrados pela embargante consistem essencialmente em alegada oneração operacional para recebimento e acondicionamento do produto, o que, por seu caráter patrimonial, mostra-se plenamente ressarcível por meio de ação regressiva própria, caso devidamente comprovado, não se amoldando à hipótese de dano irreparável que justifique o deferimento da tutela recursal.

Ademais, cumpre observar que a embargante, na condição de fornecedora do produto, presume-se detentora do conhecimento técnico necessário para assegurar a adequada conservação da carga, não havendo nos autos qualquer prova inequívoca de que o simples armazenamento do bem, por curto período, poderia acarretar risco concreto e imediato à sua integridade ou à saúde pública.

Cumpre ainda esclarecer que a decisão agravada não tratou da ordem inicial de descarregamento da carga, a qual, frise-se, não foi cumprida. Foi justamente a inobservância reiterada dessa determinação judicial que motivou o juízo de origem a autorizar a alienação do produto, com vistas a preservar seu valor econômico e evitar riscos decorrentes do prolongado transporte e armazenamento inadequado.

Quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que a matéria foi anteriormente enfrentada no Agravo de Instrumento n. 1013140-33.2025.8.11.0000, oportunidade em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a agravante, mesmo tendo celebrado contrato na modalidade FOB, integra a cadeia de fornecimento do produto, sendo legítima sua manutenção no polo passivo da demanda ao menos até a fase instrutória, sobretudo diante de indícios de que contribuiu para a controvérsia instaurada, como a recusa imotivada da carga devolvida.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025